Tribunal: TJMT
Processo: 1002924-38.2021.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002924-38.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARINALVA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 017.168.343-92 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DE DANO MORAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3º, V, do Código Civil.

Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

Não havendo provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, deve-se reconhecer que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data em que imprimiu o extrato da inscrição.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada para incluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência do débito inscrito, afastando a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ante a incidência de prescrição, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, apenas para
DECLARAR
a inexistência do débito debatido nos autos (R$ 545,11),
não havendo de se falar na existência de danos morais indenizáveis
, pois, conforme mencionado,
a pretensão de reparação civil foi alcançada pela prescrição trienal
(artigo 206, § 3º, V, do Código Civil) e a
referida tese não foi minimamente combatida pela Postulante em impugnação
.

Ademais,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado na contestação.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que há ato ilícito, logo, necessária a condenação ao pagamento de danos morais pela não incidência da prescrição.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão com a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu-se o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para afastar a prescrição e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, consoante passo a demonstrar.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3º, V, do Código Civil.

Dispõe o artigo 206, §3º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil o seguinte:

Art. 206. Prescreve:

§ 3
o

Em três anos
:

(...)

V –
a pretensão de reparação civil
;

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA
. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO POSTERIOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo em vista que a parte Autora/Recorrente demonstrou sua carência econômica, mostra-se devido o deferimento do pedido de gratuidade da justiça para o processamento do seu recurso.
2.
No presente caso, o prazo prescricional tem como termo a quo não a data da negativação, mas a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SCPC, que ocorreu em 31.12.2016 (id. 71938516), portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada
.
(...)

9. Sentença parcialmente reformada somente para afastar a prescrição e condenar em danos morais.
10. Recurso do reclamante conhecido e provido.
(N.U 1005852-04.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE
05/03/2021
).

Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção e não a data da restrição. Isso ocorre porque é possível que a restrição seja efetuada em uma data e o consumidor não tome conhecimento da mesma, vindo a ser cientificado tempos depois. Ora, a prescrição é a perda da pretensão em razão da inércia e, assim, imprescindível que o consumidor tenha ciência e permaneça inerte.

Não havendo provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, deve-se reconhecer que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data em que imprimiu o extrato da inscrição.

No caso, a inscrição fora efetuada em maio/2017, mas o extrato juntado com a inicial comprova que o consumidor tomou conhecimento da inscrição apenas em 23/04/2021, tendo proposto a ação em 27/04/2021, de modo que não operada a prescrição.

Portanto, deve ser afastada a prescrição a fim de que a tese de dano moral seja apreciada. Quanto ao ato ilícito e responsabilidade a sentença já os reconheceu, tanto que declarou a inexistência do débito inscrito. Portanto, o caso posto a julgamento se trata de inscrição indevida por falta de comprovação da relação jurídica, de modo que se trata de relação extracontratual.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Em se tratando de relação extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a prescrição e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021